Tribunal: TJBA
Processo: 8145628-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145628-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUSA FERNANDES MARQUES

Advogado(s)
:
DAVID EZEQUIEL DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
. VOTO.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ARBITRADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 362 DO STJ.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8145628-60.2023.8.05.0001.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

BANCO
PAN
S/A
, e, como embargada,
CREUSA FERNANDES MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)